Tribunal: TJSP
Processo: 1019383-51.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de declaração – Suspensão do feito em razão do tema 986 do STJ (ICMS – TUSD e TUST) – Admissibilidade, o que não impede o ajuste em relação ao tema 810 do STF e 905 do STJ - Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019383-51.2016.8.26.0562/50002, da Comarca de Santos, em que é embargante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada IOLINA SILVA
FERREIRA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019383-51.2016.8.26.0562/50002 -Voto no
2
Voto no 40356
Embargos de Declaração no: 1019383-51.2016.8.26.0562/50002
Comarca: Santos
Embargante: Estado de São Paulo
Embargada: Iolina Silva Ferreira Cardoso
Embargos de declaração Suspensão do feito em razão
do tema 986 do STJ (ICMS
TUSD e TUST)

Admissibilidade, o que não impede o ajuste em relação
ao tema 810 do STF e 905 do STJ - Embargos
parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Estado de São Paulo (fls. 1/2 do incidente), diante do
decidido no v. Acórdão (fls. 198/200) que, por votação
unânime, reajustou o julgado ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
O Embargante sustenta, em síntese, que o v.
Acórdão deve ser reformado uma vez que o mérito está
suspenso no STJ (tema 986). Pugna, ao final, pelo saneamento
da omissão apontada.
É o relatório do essencial.
Os embargos opostos merecem acolhimento
parcial.
De
fato,
há
determinação
para
suspensão
nacional sobre o mérito ICMS de tarifas TUST e TUSD (tema 986
STJ), o que, no entanto, não afasta a possibilidade de ajuste ao
tema 810 do STF e 905 do STJ.
Desta
feita,
após
o
trânsito
da
decisão
mencionada, integrativa do Acórdão anterior, de rigor a
suspensão do feito.
Em face do exposto, acolhem-se os embargos,
ainda que parcialmente, para que o feito seja novamente
suspenso.
MARREY UINT
Relator